Tribunal: TJDFT
Processo: 0731216-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu o pedido de homologação de acordo firmado entre as partes em outro processo, em juízo diverso.
2. Não havendo consenso entre as partes acerca da existência de um acordo nos autos, inviável a sua homologação.
3. Recurso conhecido e desprovido.